Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700842-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE ALVES ARRUDA AGRAVADO: EXPRESSO FESTAS SERVICOS DE BUFFET E LOCACAO DE MATERIAIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O Juízo de origem asseverou que se trata de medida francamente excepcional e a parte exequente não conseguiu sequer promover a citação da sócia. Aduz a agravante que não foram esgotadas as diligências administrativas para a localização do endereço da sócia e estão preenchidos os requisitos do art. 28, §5o, do CPC. Requer o deferimento da antecipação da tutela, para determinar o prosseguimento do feito na tentativa de citação da sócia da empresa agravada; caso indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, que ao menos seja concedido efeito suspensivo ate o julgamento definitivo deste agravo; No mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo para que dê prosseguimento ao feito de origem para permitir a indicação de outros endereços para tentativa de citação da sócia da agravada para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Sobressai dos autos de origem que, inicialmente, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica e, em um segundo momento, revogada a decisão, uma vez que a sócia não fora localizada. Aplica-se à hipótese a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Verificado o insucesso das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, mostra-se acertada a desconsideração da personalidade jurídica. É a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, reconhecida pelo STJ. Assim, a não localização da sócia não constitui fundamento válido para revogação da decisão inicial que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A ausência de citação constitui ausência de pressuposto e desenvolvimento válido do processo, que não influencia a decisão inicial que reconheceu a existência dos requisitos para a desconsideração. Assim, diante da ausência de citação, a medida correta seria o arquivamento, dando a parte a possibilidade, tão logo localizado o endereço da sócia, de reagitar o incidente. Quanto à abertura de prazo para indicação do endereço da sócia, não merece acolhida o pedido da agravante, uma vez que já houve cinco diligências em endereços distintos, todas elas inexitosas. E, no presente recurso, a agravante não aponta um novo endereço. Considerando que há determinação de extinção do processo, caso a parte não indique bens passíveis de penhora, presente o perigo de dano irreparável, notadamente porque a decisão revogou a decisão anterior que havia deferido a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juiz de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator